Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita da motocicleta apreendida em seu poder, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução das Penas e Medidas Alternativas.